Tribunal: TJSP
Processo: 2275628-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275628-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NANCY YOSHIE MARUYAMA, ANTONIO CLAUDIO COMELLI, CELMA DE
QUEIROZ
PRADO,
DENIZE
NOGUEIRA
MACHADO
NOBRE,
KIKUE
YAMAGUCHI, MÁRCIA MARIA GOMES, MARIA ANGELICA SERRA DE
FREITAS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA JOSÉ GOMES FALLEIROS,
MARISTELLA BARBOSA MACEDO, MARLENE MARCONDES VIEIRA, MIRIAM
APARECIDA DE NEGREIROS PEREIRA DOS SANTOS, NIRLEI SANTANA DE
LIMA, RAQUEL SIMOES BARNABE DE CAMARGO, REGINA CELIA LYRA
LEITE, ROSANGELA JUNHO MOSCARDINI BRAGION, SOLANGE BIGUZI
TEIXEIRA, SONIA MARIA NASSIF, VERA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA e VERA
LUCIA CHAVES ALONSO, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275628-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18589
2
VOTO No 18589
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2275628-16.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: NANCY YOSHIE MARUYAMA E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
FZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Efeito
infringente afastado. Impossibilidade de rediscussão do julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face
do v. acórdão de fls. 168/169, que negou provimento ao agravo da ora
embargante e manteve a r. decisão que determinou a redistribuição do feito ao
Juizado Especial.
A autora e ora embargante, alega que houve omissão
por ausência de análise de outras teses que atraem a competência alegada,
como o efeito suspensivo ao IRDR mencionado, a iliquidez dos pedidos e
demais peculiaridades do feito como o lapso temporal abrangido pelas
parcelas exigidas, fatores estes capazes de ensejar a modificação do julgado.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há
obscuridade, contradição ou omissão.
Desta feita, o acórdão ora embargado não se ressente
de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275628-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18589
3
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes, entendendo prescindível a realização de prova pericial para as
aferições que o caso demanda, sendo suficiente meros cálculos aritméticos.
A parte embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210,
114/351), não restando abrangida eventual divergência jurídica, sobretudo
quando em havendo impugnação por meio processual idôneo.
Não
se
justifica
o
manejo
dos
embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A
Turma
Julgadora
valorou
os
elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo que
eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
De destacar-se que inexiste a necessidade de
enfrentamento de todas as teses ventiladas quando já alcançada motivação
idônea entre os argumentos examinados. Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275628-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18589
4
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e 356 do
STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a qualquer
“obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-se
com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em
todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente com o discurso que
antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (RTJ 152/243).
Não há qualquer falha formal na decisão, tendo
havido expressa manifestação sobre o tema referido no presente recurso, não
se podendo acolher os presentes embargos.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora